Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. RESOLUÇÃO 13 DE 2023. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR LEVANTADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 73477120) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. Nas razões recursais sustenta que o juízo de origem é competente para o cumprimento da própria sentença (art. 516, II, do CPC).
3. Fato relevante. O autor recorrido buscou inicialmente na origem a garantia de tratamento de saúde. Diante do não cumprimento por parte do réu da obrigação de prestar o tratamento de saúde ao qual restou condenado, houve o sequestro de recursos públicos e respectivo levantamento pelo autor. Todavia, o autor não utilizou os recursos para o seu tratamento, não prestou contas e não restituiu ao réu a quantia devida. Houve a comunicação de falecimento do autor (ID 73477042) e o deferimento e expedição da certidão de crédito (ID 73477050), seguido de pedido de continuidade do cumprimento de sentença pelo Distrito Federal (ID 73477053), com aditamento para regularizar polo passivo com os herdeiros (ID 73477081).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a verificação da (in)competência do juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, inicialmente em favor do autor, posteriormente a favor do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teor do art. 4o da Resolução 13 de 2023 do TJDFT, "Os processos em curso que envolvam direitos à saúde pública, já distribuídos aos demais juizados especiais da fazenda pública até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, vedada a redistribuição. Parágrafo único. O 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal terá competência residual para processar e julgar os feitos constantes em seu acervo processual ao tempo da publicação desta Resolução, cuja matéria seja diversa da saúde pública.".
6. Constata-se que a norma em comento manteve a competência residual do 3o Juizado da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, sendo este o caso porquanto a sentença que determinou o tratamento foi proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública.
7. Ademais, o art. 516, II, do CPC, impõe que cabem aos respectivos juízos executarem seus próprios julgados, caso destes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso Provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 13 de 2023, art. 3o.